Tribunal: TJES
Processo: 5001923-12.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001923-12.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOANA DARC BATISTA DE FREITAS LEAL e outros (2)

APELADO: MAPFRE VIDA S/A e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DIVISÃO DO VALOR GLOBAL SEGURADO PELO NÚMERO DE EMPREGADOS – PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – NÃO ACOLHIMENTO – ÍNDICE DIVERSO PREVISTO NO CONTRATO – AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Constando da apólice que “o capital segurado individual será apurado quando da ocorrência do evento coberto, dividindo-se pelo total de empregados ou sócios do subestipulante”, revela-se desnecessária a consignação dessa ressalva no acórdão recorrido, já que a obrigação da seguradora encontra-se vinculada ao que restou contratado.

3.
Não merece acolhimento a pretensão da seguradora de incidência da Taxa SELIC para fins de atualização da condenação, tendo em vista que a apólice prevê de forma expressa que o capital segurado deve ser atualizado anualmente pela variação positiva do IPCA/IBGE, índice, portanto, que deve incidir no caso concreto acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, conforme determinado pela r. sentença de primeiro grau.

4
.
Não se identifica a alegada contradição, mas tão somente a adoção de entendimento desfavorável à pretensão dos embargantes no sentido da não configuração de abalo moral indenizável o que não enseja a oposição de aclaratórios.

5
.
Os vícios aduzidos pelos recorrentes traduzem mero inconformismo com o resultado julgado.

6
.

Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela seguradora
MAPFRE VIDA S/A
e por
JOANA DARC BATISTA DE FREITAS LEAL
e
FÁBIO JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 6319652) que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
MAPFRE VIDA S/A
para excluir a condenação ao pagamento de compensação por danos morais e julgou prejudicado o recurso interposto por
JOANA DARC BATISTA DE FREITAS LEAL
e
FÁBIO JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA
.

Em suas razões recursais (evento nº 6482885), a
MAPFRE VIDA S/A
alega, em síntese, que houve omissão quanto aos seguintes argumentos recursais: “
(i)
o de que a apólice previa que o capital segurado global deveria ser dividido pelo número de funcionários existentes à época do falecimento do segurado; e
(ii)
o de que o valor da condenação devera ser atualizado pela SELIC”.

Os autores, por seu turno, opuseram embargos de declaração no evento nº 6532826, sustentando, em suma, a existência de contradição entre o v. acórdão embargado e a jurisprudência dos tribunais superiores no tocante ao afastamento dos danos morais.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado foi claro quanto à manutenção da sentença de primeiro grau no que concerne à condenação da companhia seguradora ao pagamento da indenização securitária “prevista na apólice firmada em 27/09/2012, em decorrência do falecimento de Gustavo Batista de Freitas de Oliveira”.

Desse modo, constando da referida apólice, juntada no evento nº 5614267, que “o capital segurado individual será apurado quando da ocorrência do evento coberto, dividindo-se pelo total de empregados ou sócios do subestipulante”, revela-se desnecessária a consignação dessa ressalva no acórdão recorrido, já que a obrigação da seguradora encontra-se vinculada ao que restou contratado.

Outrossim, não merece acolhimento a pretensão da seguradora de incidência da Taxa SELIC para fins de atualização da condenação, tendo em vista que a apólice prevê de forma expressa que o capital segurado deve ser atualizado anualmente pela variação positiva do IPCA/IBGE, índice, portanto, que deve incidir no caso concreto acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil
1
, conforme determinado pela r. sentença de primeiro grau.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA PELA SEGURADORA. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 609/STJ. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. TAXA SELIC. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso concreto não há cerceamento de defesa, ao contrário, o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. 2. Na hipótese dos autos, inafastável a previsão sumulada pelo c. STJ no enunciado de nº 609/STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 3. Não ficou demonstrado de forma inequívoca que a segurada sabia de sua real condição de saúde, vindo a omitir a existência de moléstia no momento da contratação do seguro, sendo incabível a recusa do pagamento da cobertura securitária aos beneficiários, com base na alegação de doença preexistente. A má-fé não se presume e exige comprovação inequívoca de sua ocorrência. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte de Justiça.
4. Não obstante a previsão contida no artigo 406 do Código Civil, não subsiste a pretensão de aplicabilidade da taxa SELIC para correção das dívidas indenizatórias securitárias, tendo em vista que, na hipótese, incidem juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (Código Civil, 405), e correção monetária, pelo IGPM, desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento (Súmula nº 632-STJ).
5. O julgador não é obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo indicado pela parte, como forma de prequestionamento. 6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. (TJDF; APC 07054.00-98.2022.8.07.0005; Ac. 165.0605; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 15/12/2022; Publ. PJe 24/01/2023) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexistindo individualização do beneficiário na apólice de seguro, a indenização deve ser paga a todos os herdeiros do segurado. A denunciação da lide não se presta para a hipótese em que o denunciante tenta eximir-se da responsabilidade que lhe está sendo atribuída-O mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja danos morais indenizáveis. Não há que se falar em aplicação da taxa Selic em equiparação aos juros legais. Em se tratando de ação de cobrança de indenização relativa a contrato de seguro de vida os juros devem ser aplicados desde a citação e a correção desde a data da celebração do contrato. (TJMG; APCV 5001454-41.2021.8.13.0620; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJEMG 10/03/2023)

Por fim, Sobre o vício da contradição apontado por
JOANA DARC BATISTA DE FREITAS LEAL
e
FÁBIO JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA
, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

No caso concreto, não há a alegada contradição entre a fundamentação do v. acórdão recorrido e a conclusão no sentido da não configuração de abalo moral indenizável, o que foi expressamente justificado nos seguintes termos:

[...]

Por fim, deve ser afastada a condenação da seguradora ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 1.739,64 (mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), tendo em vista que a recusa administrativa relativa à indenização securitária, isoladamente, não enseja abalo moral indenizável, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado. 2. Inadmissível o Recurso Especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.206.823; Proc. 2017/0277046-1; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 24/08/2020; DJE 28/08/2020)

Na situação dos autos, os autores não comprovaram nenhuma situação excepcional decorrente da recusa ao pagamento capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade, restando, tão somente, a frustração regular pela falta de êxito na obtenção do pagamento em sede administrativa, o que, como visto, não configura dano moral.

[...]

Nesse contexto, ainda que os embargantes aleguem a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurgem contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento aos recursos.

Acompanho o voto de relatoria.